Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016693-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), CARLOS PIZZATTO - CPF: 195.935.979-72 (AGRAVANTE), ROSALINA DA SILVA PIZZATTO - CPF: 019.407.949-00 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016693-30.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Carlos Pizzatto

Agravado:
Banco do Brasil

E M E N T A

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

No que toca à identificação do beneficiário da
sentença
coletiva, ao tomador de empréstimo

que busca a recomposição de
expurgos
inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova,
observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016693-30.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Carlos Pizzatto

Agravado:
Banco do Brasil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Pizzato contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, nos autos da
Liquidação Provisória de Sentença nº 1004784-88.2021.8.11.0017,
proposta em face do Banco do Brasil, ora agravado, que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, porque fez prova mínima do pretenso direito quando da juntada aos autos da Cédula Rural Pignoratícia, que por si só embasa a requerida inversão.

Requer, assim, o provimento do instrumento para que seja determinada a inversão do
ônus probandi
.

A antecipação da tutela recurso foi indeferida por meio da decisão de Id n. 102330454.

O togado
a quo
não prestou as informações requisitadas.

Em contraminuta, coligida no Id n. 105103973, o agravado sustenta a inaplicabilidade da norma consumerista e por corolário a ausência de inversão do
ônus probandi
. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016693-30.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Carlos Pizzatto

Agravado:
Banco do Brasil

V O T O

Cuida-se os autos originário de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3ª Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF, na qual o requerido, ora agravado, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

O agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que no saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Entendeu o d. magistrado que “
(..., ainda que os autores tenham impugnado os documentos apresentados pelo banco, afirmando que este deveria ter apresentado os documentos originais e, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não deve ser absoluta, tal inversão não é uma obrigatoriedade legal.

Os autores poderiam e deveriam ter guardado os documentos originais, os quais exigem que o banco apresente, assim, uma vez que eles não trouxeram aos autos estes documentos, a prova pericial deve ser produzida com base nos documentos apresentados pelo réu, prova esta que deverá ser arcada pelo próprio requerido(...)”

Todavia
, no que toca à delimitação do conteúdo obrigacional da condenação em expurgos inflacionários, a construção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi pautada pelo critério da facilitação do acesso dos consumidores à Justiça.

Diante desse cenário

julgados mais recentes das Turmas componentes da Segunda Seção, consignam que "
nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças,
é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, DJe de 24/08/2016,

negritei). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 774.945/MS, DJe 27.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Quarta Turma, DJe 22/06/2017.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) - APLICÁVEL

-

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO PAGAMENTO - SALDO DEVEDOR MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – BTN 41,28% - SALDO DEVEDOR FEVEREIRO 1991 (PLANO COLLOR II) BTN 20,21% - PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA -

DEVOLUÇÃO SIMPLES - APELO DO REQUERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Descabe suspender o presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois, a matéria diz respeito a pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança.

2-

Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova, observado a hipossuficiência técnica do requerente, tomador de empréstimo diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que se apresenta em condição de inferioridade técnica.

4 - Os pedidos de repetição de valores pagos indevidamente e de revisão de cláusulas de contrato já quitado são admitidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possíveis juridicamente, conforme art. 876 do CC/02 e Súmula 286 do STJ. Impossibilidade jurídica do pedido, afastamento mantido.

5 - A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 e fevereiro de 1991; deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 41,28% e 20,21%, respectivamente, sendo cabível a repetição do indébito, na forma simples, decorrente de aplicação de indexador monetário incorreto, conforme o disposto no art. 876 do CC e Súmula 322 do STJ.

6 – A devolução do valor cobrado a maior, nesse tópico a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior em razão da aplicação de índices equivocados é na forma simples, como o determinado no Ato Sentencial, ante a ausência de prova de dolo ou má-fé da instituição bancária. Sentença mantida.

7 – Honorários advocatícios, inaplicável a disposição do §8º do referido art. 85 do CPC, pois, sendo mensurável o proveito econômico, é pertinente a aplicação do §2º do art. 85 do CPC e sopesando-se as moderadoras dos seus incisos I a IV, cabível a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a que for condenada a parte requerida, a ser apurado na forma do referido dispositivo sentencial. Sentença reformada.

8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, independentemente de pedido ou de condenação. Recurso provido nesse ponto. (
RAC n.

0009168-83.2010.8.11.0037, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 04/03/2020)

Assim é que na sentença coletiva de expurgos inflacionários, observada a manifesta hipossuficiência técnica do consumidor, tomador do empréstimo, diante da imprescindibilidade da felicitação da devesa, é cabível a inversão do ônus da prova, e ao consumidor que busca a recomposição, compete somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente.

Logo, deve ser reformado o
decisum
para determinar a inversão do ônus da prova, vez que comprovado pelo agravante ter sido correntista à época dos expurgos e existência de contratação no período abrangido pela correção monetária.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021